Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA VISUAL CORRIGIDA APÓS A FASES DO CERTAME, ANTES DA NOMEAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO DEFICIÊNCIA VISUAL. LEI 4.317/09. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, proferida em ação de conhecimento que visa a posse em cargo público na condição de pessoa com deficiência. 1.1. Em seu recurso, a autora requer a reforma da sentença. Aduz, em suma, que a deficiência, que acarreta a desigualdade entre os candidatos, deve ser aferida no momento da avaliação, com fulcro no princípio da isonomia.

2. A controvérsia consiste em determinar se a autora, aprovada em concurso público na condição de pessoa com deficiência, possui o direito de tomar posse no cargo após procedimento cirúrgico que corrigiu sua deficiência, posteriormente às fases do concurso, mas antes da nomeação. 2.1. O edital do certame, no item 6.9., orienta os candidatos quanto à perícia médica: “6.9.5 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da perícia médica, não apresentar laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 (doze) meses, bem como o que não for qualificado na perícia médica como pessoa com deficiência, ou, ainda, que não comparecer à perícia”. 2.2. A junta médica oficial considerou a demandante apta para o cargo de enfermeira, porém, concluiu que a candidata não é considerada pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Distrital 4.317/2009. 2.3. Lei no 4.317/2009: “Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (...) III – deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores;”. 2.4. O laudo emitido pelo médico da autora, com dados objetivos de seu estado atual, reitera a posição da junta médica da SES/DF de que sua condição visual não faz com que se enquadre como pessoa com deficiência, conforme os parâmetros definidos pela lei. 2.5. A Constituição Federal, no Art. 37, inciso VIII, preceitua que “a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”. Não basta que a deficiência seja comprovada nas fases do certame, sendo imperiosa a comprovação também no provimento no cargo. 2.6. Nesse mesmo sentido, a Lei Complementar Distrital no 840/2011, dispõe que: “Art. 12. O edital de concurso público tem de reservar vinte por cento das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal. [...] § 3o Não estão abrangidas pelos benefícios deste artigo a pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente e a inapta para qualquer trabalho”. 2.7. Precedente deste Tribunal de Justiça: “ (....) 1. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, o direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo almejado, já que o art. 4o, I, do Decreto Federal 3.298/1999 dispõe que as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções não serão enquadradas como deficiência física. 2. Não há razão para que o apelante seja mantido na lista final de aprovados na condição de portador de necessidades especiais quando verificado que a deficiência não causa limitação para o desempenho das atribuições do cargo almejado.” (0004085-98.2016.8.07.0001, Relator: Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 25/01/2017). 2.8. Mostra-se inviável acolher o pedido da autora que visa compelir o DF a lhe dar posse, uma vez que não está caracterizada como pessoa como deficiência.

3. Recurso improvido.